Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-56.2023.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002353-56.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABIANO DOUGLAS SANTOS DA ROCHA - CPF: 142.688.854-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELY ALVES DA SILVA - CPF: 067.956.541-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA WILLY PEREIRA DA COSTA - CPF: 065.511.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DIAS GUIMARAES - CPF: 028.240.032-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NOS ART. 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – PROVA – SUPERAÇÃO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO DE PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA
– SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

In casu
, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Fabiano Douglas Santos da Rocha, contra a decisão de pronúncia do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que pronunciou o recorrente, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), do Código Penal,

para o fim de submete-lo a julgamento pelo tribunal do Júri. (id. 197279223).

O recorrente busca a impronúncia do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob argumento de superação do
in dubio pro societate
, e que não há provas que sustentem as vãs alegações trazidas no processo. Subsidiariamente, roga pelo decote da qualificadora motivo fútil. (ID: 197279229).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 197279234).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Sumário: Acusado Pronunciado incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), do Código Penal – Requer despronúncia – Fundamento inidôneo - “In dúbio pro societate” que não se presta a justificar a pronúncia – Improcedência – Pronúncia firmada em provas de materialidade e indícios de autoria – Pleito de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca que o réu agiu sem animus necandi. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida, devendo ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri - Decisão que deve ser mantida. – Pelo desprovimento do recurso
.
”
(Id. 203449678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Fabiano Douglas Santos da Rocha
, contra a decisão de pronúncia do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que pronunciou o recorrente, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), do Código Penal, para o fim de submete-lo a julgamento pelo tribunal do Júri.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 14 de setembro de 2023, por volta das 05h00min, na Estrada Água da Abelha, em frente a empresa “Creforma”, em Juara/MT, o denunciado FABIANO DOUGLAS SANTOS DA ROCHA, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, matou Samuel Dias Guimarães.

Conforme se depreende, na data e local dos fatos, o denunciado, a vítima e terceira pessoa identificada como Paulo Sérgio da Silva, retornavam de um “dia de bebedeira”, quando, nas proximidades da empresa “Creforma”, o denunciado se apossou de um segmento de madeira e, com o emprego de meio cruel, passou a desferir diversos golpes na cabeça da vítima, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme o Laudo Pericial nº 542.1.01.8987.2023.136839-A01.

Conforme se verifica do caderno investigativo, as agressões que futilmente levaram a vítima à morte se deram em razão dela, ao longo do dia, ter desferido tapas na face do denunciado que o desagradaram e ensejaram a empreitada homicida.

Na saída da Boate Macalan, o Denunciado – com animus necandi -se apossou de pedaço de madeira e atingiu por diversas vezes a vítima, que caiu em uma vala na estrada e tentou, sem sucesso, empreender fuga. No entanto, o denunciado a alcançou e tornou a lhe golpear ainda na região da cabeça, até que ela ficasse imóvel e com o crânio dilacerado.

Neste contexto, Paulo Sérgio tentou conter FABIANO, mas este o ordenou que se evadisse do local.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia FABIANO DOUGLAS SANTOS DA ROCHA com o incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e III do Código Penal. Requer-se então a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, com a citação do denunciado para a apresentação de resposta e demais atos processuais, no rito procedimental previsto no art. 406 e ss. do CPP. Ao final, requer seja PRONUNCIADO e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja CONDENADO na forma pretendida na presente denúncia.
(Id 197179185)

Finda a instrução, o acusado foi pronunciado nos seguintes termos:

“
Trata-se de crime da competência do Tribunal do Júri.

Com efeito, de acordo com o disposto no Art. 413, “caput”, do CPP, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Diz-se, por isso, que a decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, isto é, um mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito.

Por essa razão, dispõe o § 1º do dispositivo legal acima citado que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 3. Assim, tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime aconteceu com dolo eventual ou culpa. (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)”

No caso em tela, a materialidade do delito está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Laudo de Necrópsia, Termo de Apreensão, vídeos, além dos depoimentos realizados tanto na fase policial quanto em juízo.

Por sua vez, no tocante à autoria, há indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime de homicídio.

Isso porque, embora tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, ao ser ouvido perante a autoridade policial, logo após a ocorrência dos fatos, o réu declarou que: “
Que diz ser oriundo de Maceió/AL e que há aproximadamente três anos se encontra residindo nesta cidade. Que em horário que diz não se recordar, sabendo ter sido no período da tarde, diz que se encontrava na quitinete, localizada ao lado da Retipar, nesta cidade, onde se encontrava morando. Que alega que um morador da citada quitinete, a quem conhecia por Samuca, ora identificado como sendo Samuel Dias Guimarães, por motivo fútil, desferiu um tapa em sua face. Que diz ter ficado bastante magoado com Samuel. Que momentos mais tarde juntamente com Samuel e outro rapaz que diz não conhecer, diz ter ido até o Bar da Malú, localizado na Parque Alvorada, nesta cidade, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Que em seguida Samuel lhe chamou para ir até a Conveniência Inbeer e por ultimo na Boate denominada Macalan, localizado em frente a Creforma. Que todas as bebidas que consumiu nos três estabelecimentos referidos foram pagas por Samuel. Que por duas ou três vezes diz ter alertado Samuel dizendo que não havia esquecido do tapa e que uma hora ou outra o mataria. Que ao sair da referida boate diz que novamente Samuel lhe desferiu um tapa, meio que de leve, e disse que o interrogando não era de nada, um merda, momento em que premeditou e planejou matar Samuel. Que em dado momento diz ter se apossado de um pedaço de madeira e passou a desferir vários golpes em Samuel. Que o outro homem que estava em sua companhia tentou intervir e acabou sendo golpeado no braço. Que determinou que citado rapaz saísse de sua frente e fosse embora dali, pois senão iria sobrar pra ele. Que então citado rapaz foi embora do local. Que em decorrência das pauladas que desferiu em Samuel, este veio a cair numa vala a beira da estrada, porém, ainda estava com vida. Que Samuel tentou fugir de si, contudo, alega tê-lo alcançado e então desferiu outros diversos golpes de madeira na cabeça dele, deixando-o imóvel e com a região do crânio totalmente dilacerada. Que diz ter matado Samuel por raiva que sentiu por ele ter lhe batido na face” (...).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
ANDREIA MENEGON DE ARRUDA
, policial civil, disse que: “Logo que a polícia civil teve conhecimento, nós nos deslocamos até o local dos fatos e chegamos lá nos deparamos com a cena, o Samuel em óbito. Era possível verificar ali no local do crime que ele possivelmente foi morto a pauladas, devido ao grande estrago que ele tinha no crânio, com massa encefálica espalhada por todo o local. Próximo ao local tinha umas latas de cerveja, copo de bebida, e ainda no local conversando com algumas pessoas que trabalhavam na casa noturna que eles estariam na madrugada quando aconteceu o crime, chamado Macalan, essas pessoas que trabalhavam la na época falaram que esse rapaz que estava lá morto, o Samuel esteve naquela madrugada na companhia de outros dois rapazes, que eles estavam em três pessoas, que consumiram bebida alcoólica ficaram poor la na madrugada e saíram quase amanhecendo o dia e que teriam saído os três juntos. Conversando com essas pessoas a gente conseguiu verificar que o Fabiano no momento que saiu dessa casa noturna ele fez o pagamento da conta, tinha esse dado de pagamento dele lá. Ai começamos as investigações preliminares logo pela manha e angariamos êxito em ficar sabendo onde o Fabiano e Samuel moravam, eles eram vizinhos de Quitinetes até então, e fomos na residência de ambos e chegando lá encontramos o Fabiano na Quitinete dele. Em primeiro contato com ele perguntamos sobre os fatos e ele já veio a confessar, que eu realmente matei o Samuel, a gente discutiu, segundo ele o Samuel desferiu um tapa no rosto dele, algo do tipo e que saíram da boate juntos ele já estava um tanto magoado por causa disso e ali ele decidiu de pegar um pau e ceifar a vida do Samuel. Segundo ele, ele já falou para o outro rapaz que estava com eles sair fora que a bronca é minha e desceu só os dois e aconteceu o homicídio”. (...), descrevendo com detalhes toda a empreitada criminosa, de forma coerente ao interrogatório prestado na fase inquisitorial.

A testemunha
JHONATAN WILLY PEREIRA DA COSTA
, quando ouvido em juízo, disse que: “Eu conheci os dois no mesmo dia, eu não conhecia eles de antes, eu era gerente do bar Macalan, eu não cheguei a presenciar nada, porque não foi na boate, quando eles estavam na boate estava tudo normal, sem nenhuma briga, eles estavam bebendo tranquilo, conversando, em momento algum eles brigaram ou discutiram. Eles saíram todos juntos, normal e conversando. O Samuel foi a segunda vez que tinha visto ele”.

Portanto, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é o caso de remessa dos autos a julgamento pelo tribunal popular.

Por ocasião dos memoriais finais da defesa foram levantadas as teses para o decote das qualificadoras previstas nos incisos II e III
do art. 121, § 2º do Código Penal
.

Em relação às qualificadoras, entendo que é o caso de afastamento apenas da qualificadora (emprego de meio cruel), prevista no inciso III
do art. 121, § 2º do Código Penal.

Isso porque, verifico que não restou demonstrado que o réu gerou sofrimento intenso à vítima além do necessário para causar sua morte
.
Ademais, embora houve multiplicidade de golpes, por si só, não configura a qualificadora referente ao meio cruel, especialmente se existe laudo pericial que atesta a inocorrência de meio insidioso ou cruel.

Ademais, entendo que para a configuração da qualificadora do meio cruel é necessário que o agente tenha escolhido, dentre outros meios à sua disposição, aquele capaz de infligir maior sofrimento desnecessário ao ofendido. A reiteração de golpes de pedaço de madeira é insuficiente para configuração da citada qualificadora, quando constatado que era o único meio à disposição do agente para ceifar a vida do ofendido.

No presente caso, restou demonstrado pelos depoimentos dados pelas testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo que o réu e a vítima estavam juntos na Boate Macalan, em perfeita harmonização, sem que delas relatasse qualquer desavença entre ambos. No entanto, ao saíram daquele local, teriam tido uma suposta discussão por ocasião de um tapa sofrido pelo réu em seu rosto pela vítima, ocasião em que àquele teria pego um pedaço de pau que estava no local dos fatos e desferido pauladas na cabeça da vítima, que logo veio a óbito, inexistindo provas de que tenha tido sofrimento excessivo ou desnecessário.

Assim, entendo que deve ser afastada a qualificadora do meio cruel.

De outro lado, no tocante à qualificadora do motivo fútil, embora a defesa tenha levantado a tese de que a vítima teria dado um tapa no rosto do réu, não há prova inequívoca nesse sentido, essa é apenas a tese levantada pelo próprio réu na fase policial, devendo então tal questão ser remetida para apreciação do conselho de sentença.

Destarte, deve o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP,
PRONUNCIAR
o réu
FABIANO DOUGLAS SANTOS DA ROCHA
pela prática do delito previsto no
art.121, § 2º, II do Código Penal
,
determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.
(...)”

(Id. 197179223)

Sabe-se que a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Sabe-se ainda que, somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.

(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Nesse diapasão, impõe reconhecer que o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria delitiva, além de não emergir inconteste as teses apresentadas pelas defesas.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto a qualificadora motivo fútil, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito.

Presentes a incidência das qualificadoras, bem como fundamentação, encontra-se superada a tese da defesa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir a questão. Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
FABIANO DOUGLAS DOS SANTOS ROCHA
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024